Tribunal: TJBA
Processo: 8036010-57.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036010-57.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA GOMES SOUZA Advogado(s): EDEL QUINN SILVA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. TRATO SUCESSIVO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. MÉRITO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4167/DF. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS BÁSICOS DOS PROFESSORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ANTERIORES A DATA DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE. 1. Em conformidade com a Súmula 85 do STJ, não se cogita a ocorrência de decadência ou prescrição quando o direito perseguido deriva de relação de trato sucessivo. 2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, posto que o feixe de atribuições inerente ao cargo evidencia que a autoridade possui competência para sanar a aventada omissão. 3. Impetrante que ingressou no serviço público em 1º/04/1974, sendo-lhe garantida, na aposentação, a integralidade e paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pelo art. 7º da EC 41/03 e art. 2º e 5º da EC 47/05. 4. Encontra-se reconhecida pelo STF, em sede de ADI nº 4167/DF, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, inclusive a sua incidência sobre o vencimento e não remuneração global dos professores. 5. Sendo o Piso Nacional uma vantagem de caráter geral e irrestrita, que beneficia a todos os professores em atividade, é também extensível aos inativos. 6. Em face das vedações constantes das Súmulas 269 e 271 do STF, afigura-se inviável o pedido de condenação ao pagamento das diferenças anteriores a impetração. 7. Rejeitadas as preliminares de decadência, prescrição do fundo de direito e ilegitimidade passiva, no mérito, concedida, em parte, a segurança, para determinar as autoridades coatoras a imediata implementação do Piso Salarial Nacional para Profissionais de Magistério Público de Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos vencimentos básicos de aposentadoria da autora, com os devidos reflexos sobre as demais verbas que compõem a sua remuneração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036010-57.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA GOMES SOUZA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e ilegitimidade passiva, e, no mérito, conceder, em parte, a segurança, nos termos do voto do relator.